Tribunal: TJSP
Processo: 2095716-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime – inocorrência.
HABEAS CORPUS – presença do fumus comissi delicti no auto de apreensão e prova oral que indica a materialidade do crime, indicando o paciente como autor – presença do periculum libertatis pelo fato do

Ementa:

HABEAS CORPUS – alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime – inocorrência.
HABEAS CORPUS – presença do fumus comissi delicti no auto de apreensão e prova oral que indica a materialidade do crime, indicando o paciente como autor – presença do periculum libertatis pelo fato do paciente praticar o crime com alta reprovabilidade e periculosidade; não haver prova de que exerce atividade lícita – prisão preventiva que não ofende o princípio da presunção de inocência – fato de ser primário e sem antecedentes, bem como possuindo residência fixa, não vedam a possibilidade da prisão cautelar.
HABEAS CORPUS – desproporcionalidade – exercício de futurologia que não cabe em sede de remédio heroico.
HABEAS CORPUS – pandemia – COVID-19 – paciente que não comprovou dispor de imóvel para cumprir com a prisão domiciliar – efetivo isolamento social – paciente que com 40 anos de idade e sem informação de doença grave - indefere-se o processamento.